Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PLANOS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DESARRAZOADOS E ALEATÓRIOS PARA OS REAJUSTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n.° 9.656/98 e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares.
2. De acordo com a resolução n.o 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo o qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida, como no caso em tela, entre a operadora de saúde e pessoa jurídica/entidade de classe.
3. Os reajustes procedidos no plano de saúde foram realizados com a respectiva autorização da ANS, sendo importante frisar que há autorização contratual para o reajuste anual, conforme determina a ANS, e outro referente ao reajuste por mudança de faixa etária, conforme autoriza o artigo 15 da Lei n.o 9.656/1998.
4. Nos planos coletivos por adesão devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, de maneira que não cabe revisão dos percentuais aplicados às mensalidades, até mesmo porque não foi demonstrado que os referidos reajustes foram desproporcionais ou desarrazoados.
5. Deu-se provimento aos recursos.